Tribunal: TJMT
Processo: 1019464-49.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019464-49.2019.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Competência, Quadrilha ou Bando (art. 288), Estatuto da criança e do adolescente, Internação sem atividades externas, Liberdade assistida]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WELINGTON LOPES DOS SANTOS COSTA - CPF: 062.110.841-37 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MPEMT - SINOP (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

PETIÇÃO (1727)

REPRESENTANTE: WELINGTON LOPES DOS SANTOS COSTA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MPEMT - SINOP

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS A PORTE DE ARMA DE FOGO/MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU PLEITO DE PROGRESSÃO PARA A MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DIVERSA DA INTERNAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ AO LAUDO MÉDICO – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO – RECURSO DESPROVIDO.

O magistrado não está vinculado às conclusões constantes no laudo médico, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado que lhe garante a apreciação soberana das provas constantes nos autos, mormente quando há informações nos autos de que o agravante fora transferido para Cuiabá para receber o devido tratamento junto ao Centro de Atenção Psicossocial – CAPS.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

PETIÇÃO (1727) 1019464-49.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: WELINGTON LOPES DOS SANTOS COSTA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MPEMT - SINOP

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela defesa de WELINGTON LOPES DOS SANTOS COSTA (atualmente com 18 anos de idade), em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop/MT, que indeferiu o pedido de progressão da medida socioeducativa de internação para liberdade assistida ou outra diversa da internação (Id. 28963962).

Alega a defesa que, conforme relatório médico acostado aos autos, bem como por todos os fatos narrados no caderno processual, constata-se que o agravante possui sérios problemas de saúde, sendo diagnosticado com esquizofrenia paranoide (CID10: F20.0) e que o Centro Socioeducativo de Sinop não lhe proporciona o devido tratamento, sendo notório que a sua internação, sem qualquer acompanhamento psiquiátrico, não atingirá o fim almejado pela medida (Id. 28916489).

Em parecer da Procuradoria Especializada em Defesa da Criança e do Adolescente, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do agravo (Id. 34745995).

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

PETIÇÃO (1727)

REPRESENTANTE: WELINGTON LOPES DOS SANTOS COSTA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MPEMT - SINOP

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pela defesa de WELINGTON LOPES DOS SANTOS COSTA (atualmente com 18 anos de idade), em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop/MT, que indeferiu o pedido de progressão da medida socioeducativa de internação para liberdade assistida ou outra diversa da internação (Id. 28916489).

Transcrevo parte do
decisum
:

“(...) Inicialmente, objetivava-se a transferência do socioeducando para a cidade de Cuiabá/MT, para que lá recebesse o tratamento médico no Centro de Assistência Psicossocial Adauto Botelho e cumprisse a medida socioeducativa também naquela localidade, tudo em nome dos princípios do melhor interesse do menor, da intervenção precoce e da responsabilidade primária e solidária do poder público (ECA, art. 100, II, III e IV).

Entretanto, houve a negativa da vaga no Centro de Atendimento Socioeducativo de Cuiabá/MT para a transferência do menor, sugerindo-se a realização do tratamento médico do jovem através do CAPS desta cidade (fl. 54), o que foi devidamente assegurado.

Pois bem. Verifica-se que a medida socioeducativa aplicada neste caso, que é de cunho essencialmente pedagógico, está sendo de grande importância para o auxílio do jovem para sua evolução e amadurecimento, pois se ele e sua família estivessem sem amparo, certamente o tratamento médico não estaria sendo efetivado com a rigidez que se exige.

Verifica-se que a medicação ministrada ao jovem está apresentado efeitos colaterais que interferem em suas atividades diárias (fls. 129), tanto que Wellington manifestou o desejo de deixar de tomar a medicação receitada (fl. 132), o que certamente teria ocorrido se ele não estivesse sendo acompanhado fielmente por uma equipe psicossocial qualificada.

Tal atitude demonstra imaturidade do jovem que, sabendo de sua condição de saúde, manifestou desejo de interromper o tratamento, restado imperiosa a aplicação de medida a fim de conscientizá-lo e auxiliá-lo no amadurecimento para que ele, quando da sua liberdade, possa seguir caminhos lícitos sem abandonar o tratamento médico que necessita.

Se não bastasse, verifico que o socioeducando, neste intervalo das reavaliações, se envolveu em conflito com outros adolescentes no estabelecimento socioeducativo.

O relatório de atividades físicas informou que o adolescente teve passagem pelo conselho socioeducador encaminhando o Boletim de Ocorrência lavrado em decorrência da ação do referido jovem e dos demais colegas (fls. 133-135).

O fato envolveu outros quatro socioeducando em uma suposta agressão em face de outro adolescente, gerando transtorno no Centro de Atendimento Socioeducativo e fazendo-se necessária a aplicação de medidas a fim de solucionar o conflito entre eles.

Tal ocorrência demonstra que o adolescente ainda não internalizou que seus atos geram consequências, pois se envolveu em conflito mesmo dentro do CASE, o que evidencia a necessidade de maior esforço para que ele desenvolva essa compreensão.

Além de tudo isso, verifica-se que em face do jovem foi proferida sentença no Processo n. 8467-76.2019.811.0015, que lhe atribuiu a prática do ato infracional análogo ao crime descrito no art. 121, §2o, I e IV, do Código Penal, e que aplicou a medida socioeducativa de internação.

Corroborado a isso, está o rol de antecedentes infracionais do socioeducando às fls. 06v-7, demonstrando que ele tem forte inclinação para a prática de atos infracionais, inclusive atos praticados com violência e grave ameaça à pessoa.

Assim, considerando a tendência do socioeducando em praticar atos infracionais, bem como a ausência de maturidade e de consciência acerca das consequências de seus atos, resta inviabilizada, neste momento, a progressão da medida socioeducativa, uma vez que é necessário empreender esforços para que ele atinja os objetivos socioeducativos almejados.

(...)

Ante o exposto, decido pela manutenção da internação do socioeducando WELINGTON LOPES DOS SANTOS COSTA.

Estabeleço nova reavaliação no prazo de 03 (três) meses, especificamente até o dia 07 de março de 2020, assinalando que o CASE deverá providenciar novos estudos técnicos em até 10 (dez) dias do decurso do prazo acima (...)”
(Id. 28963962).

Irresignada com a decisão de piso, alega a defesa que, conforme laudo médico emitido pelo Dr. Kristian Barros (que sequer fora juntado cópia ao presente feito), bem como por todos os fatos narrados no caderno processual, constata-se que o agravante possui sérios problemas de saúde, sendo diagnosticado com esquizofrenia paranoide (CID10: F20.0) e que o Centro Socioeducativo de Sinop não lhe proporciona o devido tratamento, sendo notório que a sua internação, sem qualquer acompanhamento psiquiátrico, não atingirá o fim almejado pela medida (Id. 28916489).

Pois bem.

De proêmio, importante registrar que, para o exame da progressão da medida socioeducativa, deve ser observado não apenas a conduta do adolescente dentro da instituição, mas também a sua personalidade, os seus antecedentes, a gravidade do ato infracional praticado, tendo em mira o aspecto pedagógico da medida aplicada.

Ademais, o magistrado não está vinculado às conclusões do laudo médico apresentado, que tem o objetivo de tão somente auxiliá-lo na sua função de julgar, com espeque no princípio do livre convencimento motivado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO (DUAS VEZES) E LESÕES CORPORAIS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO COM POSSIBILIDADE DE ATIVIDADES EXTERNA (ISPAE). PROGRESSÃO PARA MEDIDA MAIS BRANDA. ADOLESCENTE QUE PERMANECEU APENAS 01 (UM) ANO E 07 (SETE) MESES NA MSE INICIALMENTE IMPOSTA, PERÍODO INSUFICIENTE PARA ATINGIR OS OBJETIVOS PRECONIZADOS NO ART. 1o, §2o, INCS. I, II E III, DA LEI DO SINASE. IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO, NÃO OBSTANTE O PARECER FAVORÁVEL DA EQUIPE TÉCNICA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO FUNDAMENTADO. PRESENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”. (Agravo de Instrumento No 70072671795, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 26/04/2017).

E, como bem apontado pelo
Parquet
, extrai-se dos autos que, embora alegue o agravante que o relatório médico aponte que o adolescente possui esquizofrenia paranoide, o mesmo documento não conclui estar ele apto a retornar ao convívio social, sendo certo que o Juízo de primeiro grau ainda tomou as devidas providências para que seu tratamento fosse realizado em Cuiabá, junto ao Centro de Atenção Psicossocial.

Pelo exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020